Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745033-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento requerida contra IVO ILARIO RIEDI, WANDA INÊS RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI e IVO ILÁRIO RIEDI FILHO, deferiu a substituição de garantia (ID 249968323). Em suas razões (ID 77335898), sustenta que: 1) firmou compromisso de compra e venda com os réus aos quais vendeu a integralidade dos direitos ao imóvel denominado “Fazenda Águas Claras”, situado no município de Sítio D’Abadia, mediante o pagamento de 169.001 sacas de soja; 2) em razão da inadimplência dos réus, que só entregaram 84.000 sacas, ajuizou demanda para compelir os réus a pagamento o montante remanescente; 3) o juízo reconheceu que o pedido dos réus de substituição da garantia está em consonância com o princípio da menor onerosidade; 4) o juízo está inclinado a acolher o pedido dos réus para que a averbação premonitória recaia sobre imóvel de Cascavel/PR; 5) o imóvel originalmente averbado é objeto direto da lide; 6) os réus buscam legalizar o ato de alienação dos bens a terceiros, quando já existia averbação premonitória; 7) os novos bens indicados pelos réus possuem baixa liquidez; 8) a substituição só é cabível pelo depósito do valor de R$ 14.049.999,49, equivalente a 85.001 sacas de soja; 8) os laudos particulares acerca dos valores dos imóveis substitutos são insuficientes; 9) o Tribunal, ao reformar a sentença que havia julgado improcedente o pedido e determinar o retorno dos autos à origem, manteve a tutela cautelar que havia deferido a averbação da ação na matrícula do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a averbação da ação sobre o bem originalmente constrito e, por consequência, indeferir a substituição do imóvel. No mérito, o provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77337057). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Os réus aduziram que não houve manifestação expressa sobre o pedido de substituição da averbação da presente ação, em relação ao imóvel de matrícula n.o 37.374, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel/PR, avaliado em R$ 9.500.000. Pugnaram para que haja manifestação sobre o pedido e requereram, subsidiariamente, a substituição relativamente ao imóvel de matrícula n.o 13.467, perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Roxa/PR, avaliado em R$ 14.049.999,49. A pretensão dos réus, a princípio, está alinhada ao princípio da menor onerosidade e encerra discussão sobre eventual fraude, ao mesmo tempo em que garante a efetividade da decisão judicial, caso seja acolhido o pedido do autor. Nesse sentido, intime-se o autor para que indique, dentre os bens ofertados, aquele que reputa de melhor liquidez para a substituição da averbação. Advirto-o de que, no silêncio, será acolhido o pedido principal, fazendo-se a averbação recair sobre o imóvel de Cascavel/PR.” A decisão agravada determinou a intimação do agravante para se manifestar quanto à substituição da garantia, oportunidade em que poderá expor as razões pelas quais entende não ser cabível a substituição pretendida pelos réus. Logo, os argumentos do agravante não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada, pois o juízo ainda não rejeitou a alegação do recorrente. A pretensão recursal não é cabível, pois viola a dialeticidade. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1824962, 07442154820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJE: 26/03/2024)”. - grifou-se. No caso, não há exata correspondência entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão agravada. Ademais, na origem, o agravante apresentou manifestação quanto ao não cabimento da substituição pretendida. A petição ainda não foi analisada pelo juízo, pois foi determinada a intimação dos réus para sobre ela se manifestarem. Logo, a questão não pode ser apreciada diretamente por este Tribunal, pois configuraria inovação recursal e supressão de instância. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator